Tribunal: TJSP
Processo: 0002794-25.2013.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AJUSTES PELA PERÍCIA EM CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002794-25.2013.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante CARLA
ISABELA GOMES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002794-25.2013.8.26.0491 -Voto no 48991
2
APELAÇÃO No 0002794-25.2013.8.26.0491 (2)
COMARCA DE RANCHARIA
APELANTE: CARLA ISABELA GOMES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (BANCO SANTANDER
BANESPA S/A)
VOTO No 48.991
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATOS BANCÁRIOS -
JUROS REMUNERATÓRIOS
INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7
DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
ADMISSIBILIDADE SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ
AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
AJUSTES PELA PERÍCIA EM
CUMPRIMENTO
A
ACÓRDÃO
-
APELAÇÃO
IMPROVIDA.
A
sentença
julgou
improcedente
ação
revisional de contratos bancários cumulada com repetição
de indébito e indenização por dano moral. Condenou a
autora nas custas, despesas e verba honorária de 10% do
valor da causa, alterado de ofício, devendo ser observada
justiça gratuita.
Apelou
a
vencida.
Argúi
nulidade
da
sentença por extra petita. Volta-se contra a taxa de
juros, sua capitalização e cobrança de comissão de
permanência c.c. encargos de mora. Requer repetição do
indébito em dobro e indenização por danos morais. Pede
reforma.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita.
É o Relatório.
Somente seria extra petita o julgamento
se, extrapolando os limites da causa de pedir, decidisse
a demanda com fundamento em fatos não suscitados pelo
autor, contra os arts. 128 e 460 do CPC/1973, atuais 141
e 492 do CPC/2015 (Theotônio Negrão, CPC e legislação
processual em vigor, art. 460:16c, p. 541, Saraiva 46a
ed.), não sendo esse o caso.
De
resto,
bastaria
ratificar
os
fundamentos da sentença e considerá-los parte integrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002794-25.2013.8.26.0491 -Voto no 48991
3
do acórdão, como se aqui transcritos, por estarem em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, sem que se possa falar em omissão (Resp no
662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ
21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
17.12.04;
Resp
no
265.534/DF,
Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03).
As disposições do Decreto n° 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional (Súmula n° 596, STF).
A
norma
do
§
3o
do
art.
192
da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n°
40/2.003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar (Súmula n° 648, STF). O mesmo colhe-se,
também, na Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal
Federal. Estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n°
382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o
do art. 543-C, do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto
n°
22.626/33);
a
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as
disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2.002; é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo, e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É cediço,
aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do
risco de inadimplência e também decorre dos impostos,
despesas administrativas e da própria competição entre
instituições financeiras, que concorrem entre si, não
configurando, desse modo, onerosidade excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002794-25.2013.8.26.0491 -Voto no 48991
4
Com efeito, só se considera abusiva, mesmo
assim em certas circunstâncias, taxa de juros que em
muito ultrapasse a taxa média para operações similares, e
mesmo assim se não estiver justificada pelo risco da
operação (Resp 407097/RS, 2a. Seção, Rel. p/acórdão Min.
Ari Pargendler, DJU 29.09.03).
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00),
reeditada como MP 2.170-36/01, desde que expressamente
pactuada (Súmula no 539, STJ), sendo esse o caso, como
decidiu a juíza, pois simples previsão no contrato de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já
seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual
contratada
(REsp
973.827/RS,
2a Seção, Rel.
p/acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJe 24.09.12), nos
termos da Súmula no 541 do STJ.
Ressalte-se que, no estrito cumprimento do
acórdão que anulara a primeira sentença(fls. 215/217), o
perito em seu laudo fez as adaptações necessárias do
saldo devedor quanto à taxa de juros e capitalização(fls.
840/902), ao exame circunstanciado de cada contrato. Não
se constatou a cobrança de quantia indevida.
Comissão de permanência sequer está sendo
cobrada conforme os contratos juntados aos autos, o que
prejudica alegação de abuso ou cumulação com outros
encargos de mora, os quais se resumem a juros de mora e
multa.
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor
se aplique às instituições financeiras (Súmula n° 297,
STJ),
não
se
acolhem
alegações
genéricas
de
irregularidades na cobrança dos encargos, sem nada que as
suporte. Nos contratos bancários é vedado conhecer de
ofício da abusividade das cláusulas (Súmula n° 381, STJ).
Assim,
não
há
nada
a
repetir
ou
indenização a pagar.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo a verba honorária para 15%, mantida a mesma base de
cálculo da sentença, observando-se o disposto no art. 98,
§ 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator